Tribunal: TJDFT
Processo: 0005149-97.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005149-97.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: VIACAO PIRACICABANA LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, AGRAVADAS: ELIETE MARIA DE SOUZA, REGINA CELIA MONTEIRO MAGALHAES DESPACHO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA e VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira e segunda agravantes afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defendem, ainda, que o tema discutido foi prequestionado, pleiteando o provimento dos recursos. Já a terceira e quarta recorrentes asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito, acrescentando a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam, também, deficiência na prestação jurisdicional, pleiteando o provimento dos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026